Tribunal: TJSP
Processo: 1009126-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – Incontroversa a existência dos danos materiais e morais, ante a ausência de recurso por parte da ré – Controvérsia que se restringe ao valor da indenização por danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – Incontroversa a existência dos danos materiais e morais, ante a ausência de recurso por parte da ré – Controvérsia que se restringe ao valor da indenização por danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização bem fixada em R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de a bagagem ter sido devolvida à autora apenas quatro dias após o extravio, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano causado – Sentença mantida – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009126-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIE-HÉLÈNE
MONIQUE LOUISE LAFIN, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009126-90.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 35877
APEL.No: 1009126-90.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIE-HÉLÈNE MONIQUE LOUISE LAFIN
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ PROLATOR: FERNANDA SOARES FIALDINI
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
DANOS
MORAIS

QUANTUM

MAJORAÇÃO

Incontroversa a existência dos danos materiais e morais, ante a
ausência de recurso por parte da ré Controvérsia que se restringe
ao valor da indenização por danos morais Indenização por danos
morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo
emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado Indenização bem fixada em R$5.000,00, face às
circunstâncias do caso, especialmente o fato de a bagagem ter sido
devolvida à autora apenas quatro dias após o extravio, quantia que
se mostra suficiente para reparar o dano causado Sentença
mantida Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação indenizatória.
Pugna, apenas, pela majoração do valor da
indenização por danos morais, que entende ínfimo (fls.
102/115).
Contrarrazões da ré às fls. 130/139, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, movida por
Marie-Hélène Monique Louise Lafin em face de Tam Linhas
Aéreas S/A, tendo em vista o extravio temporário da bagagem
da autora.
Segundo consta dos autos, em 06/01/2019 a
autora embarcou em voo da empresa ré, partindo São Paulo/SP
com destino ao Rio de Janeiro/RJ (fls. 14/15).
Ocorre que, ao chegar ao destino, a autora
verificou que sua bagagem fora extraviada.
A mala extraviada apenas foi entregue à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009126-90.2019.8.26.0002 -Voto no
3
no dia 10/01/2019, isto é, passados quatro dias do ocorrido e
no dia do retorno da autora para Paris/França, de modo que,
neste meio tempo, a autora foi obrigada a comprar vestimentas
e remédios.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com a
presente ação, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$1.357,50, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$5.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios do patrono da autora,
fixados em 10% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A priori, esclareça-se que, ante a ausência de
recurso por parte da transportadora ré, incontroversa a
existência dos danos materiais e morais, como reconhecido em
sentença. A controvérsia cinge-se, portanto, ao valor da
indenização por danos morais.
Assim, uma vez configurado o dano moral, como
reconhecido pela r. sentença, a estipulação da indenização
deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo
emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado.
“A indenização por dano moral deve atender a
uma
relação
de
proporcionalidade,
não
podendo
ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (cf. REsp.
318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do STJ,
18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Na
espécie,
como
bem
destacou
a
douta
magistrada a quo, “a autora, com viagem de retorno a seu país
já marcada, teve prejudicado parte de seu passeio de turismo
em virtude da falha na prestação do serviço da ré. O dano
decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores.” (fls. 100).
De tal sorte, face às circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009126-90.2019.8.26.0002 -Voto no
4
concreto, especialmente o fato de a bagagem ter sido
devolvida à autora apenas quatro dias após o extravio,
entende a Turma Julgadora ser a quantia de R$5.000,00, fixada
pela r. sentença proferida em 12/07/2019, suficiente para
reparar o dano causado.
De rigor, portanto, a manutenção do decisum a
quo.
Uma vez que a autora restou integralmente
vencida em seu apelo, deixo de majorar os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator